Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019974-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA PAULA GONCALVES BARBOSA - CPF: 030.197.581-73 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. VÍTIMA NÃO OBEDECEU A ORDEM DE DEIXAR ARMA DE FOGO. AMEAÇA A VIDA. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Dados os acontecimentos precedentes aliado ao fato de que o falecido não obedeceu a ordem do policial a serviço
para que jogasse a arma para fora do veículo, e descesse do carro
, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, configurada causa excludente da responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por ANA PAULA GONÇALVES BARBOSA, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A recorrente almeja a reforma integral da sentença para procedência dos pedidos da inicial, argumentando que a ação do Soldado Kenedy Campos da Costa, não estava pautada sob a égide da lei, visto que não estava envolvido em atividade de inteligência e não foi autorizado por seu Comandante direto, agindo arbitrariamente por motivos próprios, cometendo erros procedimentais básicos da atuação policial que resultaram na morte do companheiro da apelante, e que a ação do agente público a serviço do Estado, ora apelado, não está amparada pela excludente de responsabilidade civil estatal prevista no inciso I, do artigo 188, do Código Civil, uma vez que restou comprovado que não estava no exercício regular de direito reconhecido (ID. 183748219).

Em contrarrazões, o recorrido rebate as alegações do apelo, pugnando a manutenção do julgado (ID. 183748223).

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público (ID. 185115162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANA PAULA GONÇALVES BARBOSA, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ANA PAULA GONÇALVES BARBOSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, no mérito, a procedência da ação para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Aduz, em síntese, que era companheira do Sr. Jorge Roberto e Silva, sendo que este na qualidade de 3o Sargento da Polícia Militar, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) do Estado de Mato Grosso, veio a óbito em 15.07.2017.

Relata que seu companheiro estava à paisana no bairro Tijucal no dia 17.06.2017, para tratar de assuntos pessoais, quando foi surpreendido por uma situação de possível perigo ao avistar alguém correndo em disparada, e em seguida, outra pessoa surgindo, com arma em punho e se aproximando do veículo em que estava.

Assenta que seu companheiro imaginando se tratar de um assalto, imediatamente assumiu a posição que lhe cabia de policial militar e, no entrevero, que resultou em troca de tiros, sem saber que se tratava de outro policial militar, visto que as condições de visibilidade eram precárias foi gravemente ferido e encaminhado para uma unidade hospitalar onde ficou internado e acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito em data de 15/07/2017.

Pontua que a situação restou esclarecida nas conclusões da perícia oficial e ao longo do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob a Portaria n.o 09/IPM/CorregPM/2017, sendo constatado que a morte ocorreu mediante o disparo fatal partiu de um agente do Estado.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não estavam presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil atribuível ao ente estatal.

Irresignada, recorre a autora.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Consta das provas juntadas nos autos que é possível confirmar que o disparo que atingiu e matou o companheiro da apelante não se deu de forma imotivada.

Isso porque notadamente pelo Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria no 9/IPM/CorregPM/2017, (ID no 57039789) percebe-se que trata-se de infortúnio que vitimou 02 policiais em situação extremamente atípica.

Isso resta claro do relato conclusivo do IPM no 9/IPM/CorregPM/2017, que informa a série trágica dos acontecimentos na qual se envolveu os militares, ficando assentado que o companheiro da requerente imaginando existir situação criminosa realizou disparos de arma de fogo em direção ao militar Kenedy Campos da Costa, que no momento dos fatos também não se encontrava de serviço e realizava diligências acerca do roubo de arma de fogo (ID no. 57039789) .

Denota-se, ainda, que o militar Kenedy Campos da Costa já havia informado às guarnições que estavam nas imediações acerca do ocorrido, que inclusive, procederam com sua abordagem e identificação e, no mesmo contexto, o militar continuou caminhando e perseguindo o suspeito da prática do crime acima relatado, quando então se aproximando do veículo VW Voyage de cor prata, placa NPM-8158, foi alvejado no tórax pelo companheiro da requerente (ID no. 57039789).

Necessário destacar a informação prestada pelo 1° Ten. PM João Arruda, que, após o ocorrido, e acima relatado, tentou por várias vezes verbalizar com o condutor do Voyage, qual seja o companheiro da requerente, “
para que jogasse a arma para fora do veículo, e descesse do carro por não ter sido acatado a ordem”,
e por isso os policiais militares que estavam de apoio no local nesse momento, efetuaram disparos em direção ao veiculo com a finalidade de neutralizar a ação dos disparos contra o Sd Pm da Costa, sem saber que até então que o autor dos disparos contra o referido policial também se tratava de um policial fora do horário de serviço – 3o Sgt PM Jorge Roberto e Silva, companheiro da apelante.

Dados os acontecimentos precedentes aliado ao fato de que o falecido não obedeceu a ordem do policial a serviço
para que jogasse a arma para fora do veículo, e descesse do carro
, não é possível reconhecer que houve abusividade na conduta dos policiais militares, mas sim que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa, configurada causa excludente da responsabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Responsabilidade Civil do Estado – Indenização por danos morais e materiais – Morte do genitor da autora decorrente de ação policial – Roubo - Não comprovada ilicitude na atuação policial, que reagiram à justa agressão – Vitima que portava arma de fogo, e reagiu a abordagem, disparando tiros contra os policiais – Ausência de elementos caracterizadores de responsabilização do Estado no dever de indenizar – Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 00255126920138260053 SP 0025512-69.2013.8.26.0053, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 21/02/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE POLICIAL LEGÍTIMA DEFESA Preliminar: Cerceamento do direito de defesa Inocorrência Ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia, no sentido de formar o seu livre convencimento motivado Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC/2015. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à indenização por danos materiais e morais, em razão de seu filho ter sido vítima de lesão corporal na coxa decorrente de perfuração por projétil de arma de fogo pertencente à policial militar, seguido de morte Descabimento exame da responsabilidade civil do Estado que deve se dar sob o enfoque objetivo (art. 37, caput, da CF/88)- elementos de informação coligidos aos autos que afastam o suposto ato ilícito praticado por agentes da Administração Pública Fato incontroverso que a vítima, transtornada, brigou com clientes de um bar, ameaçou de morte a proprietária e atacou os policiais militares munida de faca agentes policiais que agiram no estrito cumprimento de seu dever legal, em resposta a injusta agressão - ausente ato ilegal ou, ainda, abuso do exercício de direito por parte dos agentes públicos - conduta exclusiva da vítima, que se encontrava armado, e tentou ferir os policiais militares - Sentença de improcedência da ação mantida Recurso da autora desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1047251-88.2018.8.26.0576; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)

Não comprovado o abuso da ação policial, indicada a atuação em legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, incabível a responsabilização do Estado frente à morte do companheiro da apelante.

Diante o exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024